Tribunal: TJMT
Processo: 1048094-39.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048094-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WELITON SANTOS DE MIRANDA - CPF: 122.501.586-30 (RECORRENTE), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), WELITON SANTOS DE MIRANDA - CPF: 122.501.586-30 (RECORRIDO), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1048094-39.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE
:
WELITON SANTOS DE MIRANDA.

RECORRIDOS
:
ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO E SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA (SEMOB – CUIABÁ).

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 10 A 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO INDEVIDA DE CNH. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamante buscando a reforma parcial de sentença que reconheceu a nulidade da cassação de sua CNH, realizada sem observância do devido processo administrativo, mas que não concedeu os danos morais pleiteados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a cassação irregular e indevida da CNH, por si, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização por danos morais requer a comprovação de dano extrapatrimonial relevante, caracterizado por dor, sofrimento, lesão à dignidade ou aos direitos da personalidade, o que não foi demonstrado nos autos.

4.

As alegações de transtornos corriqueiros, como a dificuldade de locomoção ao trabalho, não configuram abalo moral indenizável, conforme o art. 373, I, do CPC, e a jurisprudência consolidada do STJ.

5.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a reversão judicial de atos administrativos como a cassação de CNH, por si só, não gera dano moral
in re ipsa
, salvo se comprovadas consequências excepcionais na esfera pessoal ou profissional.

6.

A nulidade do ato administrativo e o restabelecimento do direito de dirigir são considerados suficientes para reparar eventuais transtornos, evitando a banalização do instituto do dano moral.

7.

Não cabe recurso adesivo nos juizados especiais, conforme o Enunciado nº 88 do FONAJE, por ausência de previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A cassação irregular e indevida de CNH, ainda que nulificada judicialmente, não enseja dano moral
in re ipsa
, salvo demonstração de consequências excepcionais na esfera pessoal ou profissional.

2.

A nulidade do ato administrativo, com o restabelecimento do direito de dirigir, é suficiente para reparar eventuais transtornos.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 373, I, e art. 98, §3º; Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1767948/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019; TJMT, N.U. 1043842-90.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 02/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante visando à parcial reforma da decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgando procedente o pedido inicial.

Na ocasião, o magistrado singular reconheceu a nulidade da cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva do demandante, realizada sem o devido procedimento administrativo, especialmente considerando o prazo superior a 8 (oito) meses desde a sua obtenção, entendendo, ainda, pela inexistência do dano moral pleiteado (id. 254319153).

Em suas razões recursais, o demandante alega que a CNH é o documento que permite a locomoção de uma pessoa com veículos automotores, sendo que sua cassação acarreta inúmeros transtornos ao habilitado, como a impossibilidade de dirigir e de se locomover de forma autônoma. Tais fatos, segundo o recorrente, limitam seu direito de ir e vir, configurando transtornos que ultrapassam o mero dissabor.

Assevera que a privação da capacidade de locomoção própria obriga o indivíduo a recorrer a meios alternativos, como transporte coletivo, aplicativos ou caronas, além do desgaste emocional causado pela necessidade de reiniciar o processo de habilitação.

Afirma, ainda, que necessita de sua habilitação para deslocar-se ao trabalho. Por isso, entende que a cassação indevida e ilegal da CNH acarreta danos morais
in re ipsa
.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, condenando os reclamados ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Os reclamados, Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran/MT), em suas contrarrazões (id. 254319156), equivocadamente, requerem o conhecimento do recurso de “apelação” e seu respectivo provimento, com a reforma da sentença para denegar a ordem mandamental. Quanto ao dano moral pleiteado, sustentam que a situação não ultrapassou a condição de mero dissabor, e, subsidiariamente, requerem a fixação da indenização em patamar razoável.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá (SEMOB)
não
apresentou contrarrazões, exarando apenas um “ciente” por meio de Procurador Municipal (id. 254319157).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de ação declaratória de anulação de decisão administrativa cumulada com pedido de tutela de urgência.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade da cassação da CNH definitiva do demandante, realizada sem o devido procedimento administrativo e depois de decorrido o prazo superior a oito meses desde sua obtenção. Contudo,
entendeu pela inexistência do dano moral pleiteado
.

Nas razões recursais,
o reclamante limita-se a discutir o dano moral não concedido
, alegando que seu direito de ir e vir de forma autônoma foi ferido pela cassação ilegal e indevida da CNH, o que ensejaria o dano moral
in re ipsa
.

Compulsando os autos, no que tange ao pedido indenizatório por danos morais, vê-se que
a indenização pleiteada não encontra amparo
, uma vez que não foi demonstrado um dos elementos
essenciais
da responsabilidade civil:
o dano
.

Embora o recorrente alegue que a cassação irregular de sua CNH acarretou inúmeros transtornos, limitando seu direito de ir e vir,
não há prova de que tal fato tenha causado dor, sofrimento, angústia, lesão à dignidade ou aos direitos da personalidade
,
sendo este um ônus que lhe cabia, conforme preceitua o art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC)
. Alegações de transtornos corriqueiros, como dificuldades de locomoção ao trabalho,
não configuram
,
por si só
,
dano moral passível de reparação
.

O mero dissabor de fatos que ocorrem no dia a dia não ultrapassa os limites da normalidade e não atende aos pressupostos de reparação civil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“
Para que se configure o dano moral de natureza individual, deve o julgador ser capaz de identificar na hipótese concreta uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
” (STJ, REsp 1767948/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019).

No caso,
inexiste
prova de prejuízo extrapatrimonial.

Ainda, conforme conceitua Sérgio Cavalieri Filho, o dano é:

“
a subtração ou diminuição de um bem jurídico, qualquer que seja sua natureza, quer se trate de um bem patrimonial, quer de um bem integrante da própria personalidade da vítima, como honra, imagem, liberdade etc. Em suma, dano é lesão de um bem jurídico, tanto patrimonial como moral, vindo daí a conhecida divisão do dano em patrimonial e moral
” (Programa de Responsabilidade Civil. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 71).

Ademais, a nulidade do ato administrativo, com o restabelecimento do direito de dirigir (sem dúvida a principal finalidade do processo), foi considerada suficiente para reparar eventuais transtornos,
sem necessidade de indenização pecuniária
, o que sem dúvida acarretaria enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, podemos colacionar recente julgado desta 1ª Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETRAN-MT – CASSAÇÃO INDEVIDA DE CNH – PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reconhecida a nulidade do processo administrativo instaurado pelo DETRAN-MT que resultou na cassação da Carteira Nacional de Habilitação da autora, em razão da ausência de provas concretas que a vinculassem diretamente às irregularidades apuradas no Centro de Formação de Condutores (CFC), conforme exigem os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

A cassação da CNH foi fundamentada em irregularidades genéricas atribuídas ao CFC, sem individualização de condutas ou demonstração de elementos probatórios robustos contra a recorrente, o que viola os requisitos mínimos de validade do ato administrativo. Ressalvou-se que a Administração Pública, ainda que possa rever seus atos, deve fazê-lo com base em elementos objetivos e concretos que afastem a presunção de inocência.

Indeferido o pedido de indenização por danos morais, uma vez que não houve demonstração de lesão relevante à dignidade ou aos direitos da personalidade da autora, sendo insuficiente a alegação de transtornos corriqueiros para configurar abalo moral indenizável. O mero aborrecimento, por si só, não ultrapassa os limites da normalidade e não atende aos pressupostos de reparação civil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
.

A jurisprudência é firme no sentido de que a cassação administrativa de CNH, quando revertida judicialmente,
não gera dano moral in re ipsa
, salvo se comprovadas consequências excepcionais na esfera pessoal ou profissional do administrado
, o que não ocorreu no caso concreto.

A nulidade do ato administrativo, com o restabelecimento do direito de dirigir, foi considerada suficiente para reparar eventuais transtornos, sem necessidade de indenização pecuniária, evitando-se a banalização do instituto do dano moral
.

Ante ao exposto, a sentença pela qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Recurso conhecido e desprovido.

Condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC).

(N.U 1043842-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (grifei).

Por fim, com relação aos pedidos contidos,
de forma adesiva
, nas contrarrazões apresentadas pelos recorridos,
é inadmissível recurso adesivo no âmbito dos juizados especiais, por ausência de previsão legal
, nesse sentido é o Enunciado nº 88 do FONAJE:

ENUNCIADO 88 – Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025